Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700140-21.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: LUCIANA MARIA DE ARAUJO FREITAS DECISÃO Agravo de instrumento interposto por UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA contra decisão de “desconsideração da personalidade jurídica” (incidente 0713054-70, em autos apartados, referente ao cumprimento de sentença 0708124-43), prolatada pelo douto Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Sobradinho/DF nos seguintes termos: Dispensado o relatório nos termos da Lei 9099/95. DECIDO. O autor alega na inicial que a empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ré nos autos principais, possui diversas ações movidas em seu desfavor, a qual não possui execução frutífera; que a empresa fora dissolvida irregularmente e o Eg. TJDFT por deveras vezes discutiu a legitimidade da empresa B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO S.A, ora suscitada; que referida empresa é legitima para responder pelos prejuízos causados pela executada; que apenas de não ter sido incluída nos autos principais, possui legitimidade e responsabilidade solidaria pelos danos causados pela executada; que a inclusão da empresa B&amp;T CORRETORA não enseja prejuízo ao contraditório e ampla defesa, pois o foco seria aferir se existira responsabilidade para com os atos praticados pela empresa executada. Requer, assim, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA para atingir o patrimônio da empresa B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO S.A em razão de sua legitimidade e responsabilidade para os atos praticados pela executada IEX. A relação jurídica das partes, conforme restou demonstrado nos autos principais, é de natureza consumerista. Incide, portanto, as regras previstas no art. 28 do CDC para análise do pedido de desconsideração. O art. 28 do CDC dispõe que: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. O §5o do artigo supracitado, prevê mais uma hipótese em que é cabível a desconsideração, verbis: § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Analisando os documentos acostados, bem como os autos principais, verifico que foram várias as diligências que restaram frustradas para a satisfação do crédito do credor. Nos autos principais, o exequente firmou contrato de compra e venda de moeda estrangeira junto a executada IEX na data 06/01/2020. O documento ID 108210324, PG. 05, informações prestadas pelo BACEN, demonstram a existência de contratos de correspondente cambial firmado entre IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, que se iniciou em 02/10/2021 perdurando até 22/01/2020 e com a UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA no período de 17/02/2020 a 08/04/2020. Deste modo, verifica-se que a executada IEX atuava como mandatária das corretoras de câmbio B&amp;T e UNIÃO na realização de operações de câmbio. A B&amp;T, instituição financeira autorizada pelo BACEN, ao contratar a executada IEX como correspondente, passaram a ser garantidoras das operações de câmbio efetuadas por sua contratada durante a vigência do contrato existente entre elas. Assim, considerando que a contratação de compra e venda de moeda estrangeira entre autor e a executada IEX ocorreu em 06/01/2020, verifica-se que ocorreu dentro da vigência do contrato firmado entre IEX e a ré B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. Em caso análogo, já decidiu o Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. ARTIGOS 300 E 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO EFETIVADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA. ARTS. 1o E 2o DA RESOLUÇÃO 3.954/2011 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. 1. Arresto é medida cautelar típica que tem por objetivo assegurar a satisfação de um crédito de atual ou futura execução. Como toda medida cautelar, seus pressupostos são a plausibilidade do direito alegado (prova da existência da dívida) e o perigo de dano (atitude do devedor tendente a frustrar a execução) conforme dispõem os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil. 2. Hipótese em que os documentos que instruem a inicial demonstram que o autor/agravante firmou contrato de câmbio para liquidação futura com a empresa IEX CÂMBIO mediante o pagamento adiantado de quantia em moeda nacional. Entretanto, na data de liquidação do contrato de câmbio, IEX CÂMBIO descumpriu referido ajuste (alegação de que acontecimentos decorrentes da pandemia do coronavírus no ramo de turismo estariam na origem da impossibilidade da restituição imediata dos valores). 3. Informações prestadas pelo Banco Central do Brasil (ID 71334643) dão conta de existência de Contratos de Correspondente Cambial firmado entre IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e B &amp; T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA; o contrato com B &amp; T se iniciou em 2.10.2012, perdurando até 22.1.2020; e com UNIÃO, no período de 17.2.2020 a 8.4.2020. Portanto, em razão do Contrato de Correspondente Cambial, IEX atuava como mandatária das corretoras de câmbio B &amp; T e UNIÃO na realização de operações comerciais de câmbio. (...) 5. As agravadas B &amp; T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e NIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, instituições financeiras autorizadas pelo Bacen, ao contratar IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA como correspondente, passaram a ser garantidoras das operações de câmbio efetuadas por sua contratada durante a vigência do contrato existente entre elas. 5.1. Todavia, a responsabilidade das Corretoras (B &amp; T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA) pelas operações efetuadas por sua correspondente IEX CÂMBIO deve ser limitada ao período de vigência dos respectivos contratos (B&amp;T, de 2/10/2012 a 22/1/2020; UNIÃO, de 17/2/2020 a 8/4/2020). Assim, considerando que a contratação ocorreu em 06.01.2020, o arresto poderá incidir nas contas da corretora B &amp; T CORRETORA DE CAMBIO LTDA; não nas contas de UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1344760, 07460845120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a responsabilidade da correspondente cambiária decorre do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco do negócio (art. 7o do CDC), tornando-se evidente que ambas atuaram em regime de parceria integrando uma mesma cadeia de fornecimento de serviços e um mesmo grupo econômico de atuação empresarial. Cumpre destacar que a ausência de patrimônio da empresa executada IEX denota evidente empecilho à satisfação do crédito do exequente reconhecido em sentença, o que autoriza a desconsideração, em atenção ao disposto no art. 28, §5o do CDC, face a aplicação da teoria menor. Ante o exposto, ACOLHO o pedido, com fundamento no art. 28, §5o do CDC e na forma dos artigos 133 e seguintes do CPC, para determinar, após a preclusão desta decisão, que se promova nos autos do cumprimento de sentença principal, a penhora de ativos financeiros de titularidade de B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, CNPJ 73.622.748/0001-08, até o limite do crédito exequendo. Publique-se e intimem-se. Preclusa esta decisão, traslade-se cópia da presente decisão para o cumprimento de sentença principal para regular cumprimento do decisium. A parte agravante sustenta, em síntese: (a) a tempestividade da resposta ofertada ao incidente na origem (prazo contado a partir da juntada do aviso de recebimento da citação); (b) a inexistência de grupo econômico (sociedades empresárias com sedes, sócios, funcionários, objeto social e atividades distintos); (c) a impossibilidade de se atingir o patrimônio da empresa, que sequer participou da lide originária; (d) do não preenchimento dos requisitos à desconsideração da personalidade jurídica (em cotejo com o instituto da responsabilidade solidária de sociedades com vínculo de prestação de serviços). Pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, [...] seja dado PROVIMENTO ao recurso para, confirmando os efeitos da tutela antecipada recursal, reformar a decisão agravada e indeferir a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada pela Agravada; De forma subsidiária, ainda no mérito, a cassação da decisão agravada para que a defesa da B&amp;T Corretora seja apreciada antes de qualquer decisão no IDPJ, uma vez que apresentada de forma tempestiva, na forma do art. 231, I, do CPC [...]. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80, II). O cerne da controvérsia reside na presença (ou não) dos requisitos à desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens de empresa que não compôs o polo passivo da demanda originária, sob o fundamento da existência de “bloco econômico”, bem como na tempestividade (ou não) da “contestação” ao incidente, colacionada na mesma data em que prolatada a decisão (prazo contado a partir da juntada do aviso de recebimento da citação, e não da efetivação da diligência). De uma análise perfunctória das alegações recursais, bem de ver que resultam evidenciados a plausibilidade do direito e o perigo de dano a fundamentarem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Com efeito, os documentos colacionados, notadamente no que refere ao objeto social e ao quadro societário das empresas, poderiam evidenciar não se tratar de conglomerado empresarial (entre a ora agravante e a única parte requerida - revel - da ação principal), mas de conjugação ou vinculação de serviços, dentro de um contexto de aparente responsabilidade solidária, o que, por seu turno, poderia ter justificado a conveniência da participação da ora agravante no polo passivo da ação principal para o completo contraditório e alcance dos efeitos jurídicos da sentença, quando então poderiam ter sido questionados os critérios adotados à definição do "quantum debeatur" (a única empresa demandada não interpôs recurso contra a sentença de procedência dos pedidos). No sentido de mera atuação em parceiras de empresas, já se manifestou esta 3a Turma Recursal (acórdão 1251948); [...] O incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa (...) não é o meio processual adequado para inclusão no polo passivo de pessoas jurídicas ou físicas que não componham o quadro societário da empresa executada, além disso, o título executivo judicial não foi proferido em desfavor destes (...) A indicação da empresa e de seu sócio para comporem o polo passivo sob o fundamento de pertencerem ao mesmo grupo econômico da parte executada exige a presença de elementos probatórios mínimos a demonstrar a existência de grupo econômico, caracterizado pelo controle ou administração comum, unidade diretiva, conexão de negócios. Não configura grupo econômico a mera atuação em parceria de empresas [...]. Na mesma linha de raciocínio (“mutatis mutandis”): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INCLUIU A AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por PANIFICADORA OCTOGONAL SANTO ANTONIO LIMITADA em face da decisão prolatada pela MM Juíza de Direito do Juizado Cível do Guará, nos autos do PJE n. 0701966-50.2017.8.07.0014, já em fase de cumprimento de sentença, que determinou a inclusão da agravante no polo passivo do processo, nos seguintes termos: Tendo em vista que não houve comprovação pela parte executada de qualquer determinação de suspensão dos processos de execução pelo juízo falimentar, o prosseguimento do presente feito é medida que se impõe. Por ora, diante do valor do débito, proceda-se somente à inclusão no polo passivo da empresa "Panificadora Octogonal Santo Antonio Limitada" (com demais dados na petição de ID 28135157, p. 2), por pertencer ao mesmo grupo econômico da ora executada. Não se trata de desconsideração da personalidade jurídica, mas sim de inclusão de empresa do mesmo grupo econômico para responder pelos débitos. Em seguida, atualize-se o débito e intime-se-a para pagamento, observando o endereço indicado na petição de ID.: 28135157 página 2, do débito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de penhora. 2. Na via do agravo, a recorrente sustenta, em suma, a inobservância do art. 10 do CPC, bem como a ausência de comprovação da existência do grupo econômico. Ressalta que não há relação de interdependência entre as pessoas jurídicas apontadas como integrantes do mesmo grupo econômico; que a existência de um sócio comum não implica a sua caracterização; que o quadro societário é distinto; e que as atividades econômicas desenvolvidas pelas empresas são diferentes. 3. Diante disso, pugnou pela concessão da liminar para que fosse determinada "a imediata revogação/reforma da r. Decisao agravada para que o Juízo a quo determine a intimação prévia da parte adversa e/ou indefira o pedido de inclusão da Agravante no polo passivo". No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada com a confirmação da medida liminar. 4. A decisão ID 8595873 concedeu o efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da eficácia da decisão que determinou a inclusão da recorrente no polo passivo da demanda, de forma a obstar a prática de quaisquer atos contra o patrimônio da agravante, até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento (art. 1019, I, do CPC). 5. O Código de Defesa do Consumidor autoriza a responsabilização da sociedade integrante do mesmo grupo societário pelas dívidas assumidas por outra pessoa jurídica componente do grupo, consoante previsão do art. 28, § 2o, do CDC. 6. Sendo assim, comprovada a existência de grupo econômico, as empresas que fazem parte do agrupamento atraem a regra da solidariedade instituída pelo art. 25, §1o, do CDC, de modo a autorizar a sua inclusão no polo passivo da demanda. 7. Nesse contexto, é condição indispensável a comprovação da existência do grupo econômico em si. 8. A fim de partir de critério seguro (e normativo), adota-se a definição trazida pela recente Lei no 13.467/2017, em alteração da CLT (art. 2o, §§ 2o e 3o), bem como aquela delineada na Instrução Normativa 971/09 da Receita Federal do Brasil: CLT. Art. 2o, § 2o. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017) § 3o. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017) (grifou-se) IN 971/09, RFB. Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica. 9. Nota-se, portanto, que a identidade de sócios (mormente de 1 sócio), por si só, não é suficiente para configuração do grupo. 10. Na espécie, a ausência de elementos probatórios que atestem, de forma inequívoca, a integração de interesses, a confusão patrimonial, a identidade de direção, controle ou administração, ou, ainda, a atuação conjunta das sociedades, impede a responsabilização direta da agravante pelo pagamento dos valores vindicados em face da executada. 11. Vale dizer: não comprovada a caracterização do grupo econômico, incabível a inclusão da agravante no polo passivo do feito executório. Deve, portanto, prevalecer a autonomia patrimonial entre as pessoas jurídicas. 12. No caso dos autos, destaca-se, ainda, que não há identidade de objeto social entre agravante e executada. A reforçar a compreensão ora adotada, colhem-se precedentes do e. TJDFT: CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. GRUPO ECONÔMICO. INDICAÇÃO DA FILIAÇÃO NA INICIAL. PORTARIA CONJUNTA N. 71/2013. DESNECESSÁRIA PARA O JULGAMENTO DO PROCESSO. 1. Fazem parte do mesmo grupo econômico as empresas que apresentam em seu contrato social idêntico quadro societário e objeto social. 2. A indicação da filiação do réu, quando não necessária para o julgamento do processo pode ser dispensada, até porque, essa qualificação não está contida na lei de regência - o que impede o indeferimento da petição inicial nesses termos. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.873803, 20150020054792AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/04/2015, Publicado no DJE: 17/06/2015. Pág.: 102) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VERIFICAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA POR UMA DAS RÉS. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA À RÉ QUE NÃO OFERTOU CONTESTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. VÍNCULO CONTRATUAL OBRIGACIONAL ENTRE A AUTORA E AS RÉS NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA O PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO. 1. Por força do princípio da asserção, a legitimidade da parte para figurar no polo passivo da demanda deve ser verificada com base nos argumentos fáticos e jurídicos vertidos na inicial da demanda. 2. De acordo com o artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil, os efeitos da revelia não são aplicáveis nos casos em que, "havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação". 3. Não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que a rés integram o mesmo grupo econômico da empresa com a qual a autora firmou contrato de prestação de serviços, não há como lhes ser imputada a responsabilidade pelo pagamento da contraprestação pactuada. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão n.1167317, 20150111457622APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 03/05/2019. Pág.: 362/368) 13. Tais os fundamentos, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão vergastada de modo a indeferir a inclusão da empresa "Panificadora Octogonal Santo Antonio Limitada" no polo passivo da execução n. 0701966-50.2017.8.07.0014. 14. Recurso conhecido e provido. 15. Sem custas e honorários advocatícios. (Acórdão 1187179, 07005196420198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/7/2019, publicado no DJE: 24/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse quadro, conquanto imperiosa a detida análise do cumprimento (ou não) do prazo para oferecimento de resposta ao incidente, certo é que os fundamentos apresentados na peça defensiva (não conhecida na origem) ora são repisados em agravo de instrumento, sendo que não despontariam, em princípio, os critérios determinantes ao reconhecimento do bloco econômico (controle ou administração comum, unidade diretiva e conexão de negócios). E diante da determinação de penhora de ativos da parte agravante (perigo de dano), atribuo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que o douto Juízo de origem se abstenha de efetivar qualquer medida constritiva dos bens da agravante ou de liberar eventuais ativos da empresa bloqueados por meio do sistema BACENJUD, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se e solicitem-se informações ao douto juízo de origem, notadamente em relação à alegação de tempestividade da “contestação” ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após, para inclusão em pauta. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito